Tribunal: STF
Processo: ARE 954394
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Auxílio-invalidez. Natureza indenizatória da verba. Teto remuneratório. Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes.



    1. A discussão relativa à natureza de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a incidência da Súmula nº 512/STF.